Tribunal: TJDFT
Processo: 0016963-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0016963-65.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: ADONIAS JOSE DOS SANTOS DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF - Tema 546). A ementa do paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12763021): ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. LEI DISTRITAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIDA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Deve ser anulado o auto de infração por transporte irregular de passageiro realizado em veículo de passeio não autorizado, lavrado com esteio no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95, pois ao estabelecerem penalidades não previstas na lei federal extrapolaram os limites da competência legislativa do Distrito Federal. 3. Os valores pagos a título de multa por infração de transporte irregular de passageiros devem ser restituídos ao proprietário do veículo autuado pelo DFTRANS. 4. Apelação provida. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019